Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROVA EXCLUSIVAMENTE POLICIAL NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. Narra a denúncia que o acusado teria sido flagrado vendendo droga a usuário em frente a escola pública e, após diligência policial, outras porções de entorpecentes foram apreendidas nas imediações, além de substâncias supostamente dispensadas na viatura durante o trajeto à delegacia. O recurso busca a reforma da sentença absolutória e a condenação do acusado, com base na suficiência do conjunto probatório.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório constante dos autos permite a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas nos termos da peça acusatória;
III. Razões de decidir
3. A condenação criminal exige prova segura e convergente da autoria e da materialidade, não sendo possível sustentar um juízo condenatório com base exclusiva em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos probatórios judicializados.
4. O suposto flagrante de venda de entorpecentes não é registrado com nitidez nas filmagens dos autos, tampouco foi realizado reconhecimento formal do acusado pelo usuário que teria adquirido a substância ilícita, limitando-se este a relatar a compra de indivíduo não identificado montado em bicicleta.
5. Não foram apreendidos com o acusado objetos ou instrumentos comumente utilizados na mercancia de drogas, como balança de precisão ou embalagens, e os entorpecentes localizados estavam ocultos nas imediações, sem prova segura de vínculo com o réu.
6. O relato dos policiais de que o acusado teria dispensado drogas na viatura não encontra confirmação em outros meios de prova, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a prática do delito imputado.
7. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida sobre a autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.